Tribunal: CARF
Processo: 10480.724308/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 05/10/2008
MULTA CARGA NÃO LOCALIZADA EM RECINTO SOB CONTROLE ADUANEIRO
É cabível a aplicação da penalidade prevista no artigo 107, inciso VII, a, do Decreto-lei 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, quando comprovado que a empresa depositária permitiu que carga sob a sua guarda extraviasse

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724308/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.035 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
TECON SUAPE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 05/10/2008
MULTA CARGA NÃO LOCALIZADA EM RECINTO SOB CONTROLE
ADUANEIRO
É cabível a aplicação da penalidade prevista no artigo 107, inciso VII, “a”, do
Decreto-lei 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003,
quando comprovado que a empresa depositária permitiu que carga sob a sua
guarda extraviasse

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente -Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Camara
Simões (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Tom Pierre Fernandes
da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724308/2010-22
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.035 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724308/2010-22

Relatório
Por bem resumir os fatos do presente processo, adoto parcialmente o relatório da
DRJ/SPO, segundo aquele Acórdão de Impugnação no acórdão 16-84.037 :
“1.
De início, apresentou uma síntese dos fatos que determinaram a autuação;
2.
A situação descrita demonstra que, em um contêiner, que jamais
foi deslacrado pelas autoridades alfandegárias, havia 27.531 kg da mesma mercadoria,
classificada no código fiscal (NCM) 6908.90.00, dos quais, 26.929 kg estavam
vinculados ao CE 070805184882301, que foi alvo de documento liberatório, e 1.239 kg
vinculados ao CE 0700805184882492, que não foi objeto de documento liberatório;
3.
A DI n° 08/1739024-8 faz referência ao peso bruto de 316.187,70
kg, cujas mercadorias foram valoradas à época por R$ 447.038,85. O peso da carga
autuada representa apenas 0,39% do peso bruto total da DI. De modo desarrazoado,
descabido e desproporcional, a multa que foi lhe aplicada alcança quase o valor das
referidas mercadorias;
4.
Dos fatos apresentados, conclui-se que: i) o contêiner MEDU1356576 jamais foi
deslacrado nas dependências da Tecon Suape S/A; ii) a carga objeto do CE
070805184882492 não foi reclamada por qualquer importador; iii) a carga que o
Auditor Fiscal alega ter sido extraviada representa 0,39 % do peso bruto de 316.187,70
kg, o que está dentro de qualquer margem de erro na pesagem; iv) conforme o próprio
fiscal admitiu, não houve pesagem do contêiner no ato do desembaraço; v) a multa
exarada pela autoridade aduaneira é confiscatória;
5.
A aplicação da referida multa é totalmente descabida, afrontando
os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da não utilização de tributo/multa de
forma confiscatória;
6.
O auto de infração deve ser julgado improcedente;
7.
Afirma diversas vezes que o valor da multa aplicada sobre 0,39%
do peso total da importação realizada pela Pamesa do Brasil S/A tornou-se próxima do
valor total da importação. Entende que tal fato já resta suficiente para demonstrar a falta
de prudência, razoabilidade e proporcionalidade do Auditor Fiscal. Reproduziu artigo da
Constituição Federal;
8.
A opinião doutrinária majoritária entende que os princípios da
razoabilidade e da moralidade estão impregnados aos conceitos de moralidade e
eficiência Reproduziu artigo da Lei n° 9.784/99;
9.
De ver, portanto, que o legislador ordinário criou limites
objetivos para o agir da autoridade administrativa. Reproduziu doutrina;
Observando o caso concreto, temos que o CE 070805184882492 denota a existência de
"459 BX, DECORATIVE CERAMICS NCM: 69089", com peso bruto de 1.239 kg,
tendo como consignatária e parte a ser notificada a Pamesa do Brasil S/A. No mesmo
contêiner onde estava inserida a mercadoria alvo de extravio, a referida empresa possuía
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.035 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724308/2010-22

mais 26.292 kg da mesma mercadoria, conforme se observa no extrato do CE
070805184882301;
No CE 070805184882301 a mercadoria está dividida em pallets e caixas, enquanto que
no CE 070805184882492 em caixas. O embarcador das mercadorias é o mesmo, assim
como o transportador;
12.
Como foi extraviada a mercadoria se o contêiner saiu do recinto
alfandegado sem ser aberto;
13.
Conclui-se, assim, que não houve qualquer razoabilidade ou proporcionalidade
por parte do Auditor Fiscal que lavrou o presente auto de infração;
B - Inexistência de reclamação da carga pelo seu consignatário.
14.
Fato de extrema estranheza é que o próprio consignatário da carga não levanta
qualquer questionamento a respeito da mesma. Não estamos tratando de peças irrisórias,
mas de 1.239 kg de artefatos de cerâmica;
15.
A resposta apresentada pela empresa Pamesa do Brasil S/A à autoridade
aduaneira representa, por si só, um agravante, vez que a mercadoria estava consignada à
empresa;
16.
A mercadoria extraviada ocupava apenas uma pequena parte do contêiner;
17.
A nosso ver, uma vez que as mercadorias objeto do CE070805184882492
estavam no contêiner MEDU1356576, junto com as demais mercadorias consignadas ao
mesmo importador, todas foram retiradas do porto, sem que fosse observado o fato de
parte delas estarem vinculadas a outro CE. É o que se mostra mais óbvio, ainda mais
quando se observa que nunca houve questionamento ou alegação de extravio por parte
do consignatário;
Do pedido.
18.
Ante o exposto, requer sejam acolhidos os argumentos e provas carreadas aos
autos, para que a ação fiscal seja julgada improcedente.
Diante desta descrição a DRJ/SPO manteve o auto de infração conforme é
possível constar por meio da ementa do acórdão 16-84.037 - 17a Turma da DRJ/SPO, de
12/09/18, fls. 51/61
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 05/10/2008
MULTA. CARGA NÃO LOCALIZADA EM RECINTO SOB
CONTROLE ADUANEIRO.
É cabível a aplicação da penalidade prevista no artigo 107, inciso VII, “a”, do Decreto-
lei 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, quando
comprovado que a empresa depositária permitiu que carga sob a sua guarda extraviasse.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.035 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724308/2010-22

O autuado toma ciência desta acórdão em 18/09/18, trouxe ao processo
administrativo fiscal o presente Recurso Voluntário de fls.72/817, que basicamente apresentou as
mesmas alegações de sua peça de impugnação, porém acrescentou como questão de ordem
preliminar .a ausência de busca pela verdade real.
Nesta preliminar afirmou sua estranheza pelo consignatário não ter dado reclamo
da carga extraviada, objeto deste auto de infração, pois seria natural tal atitude por parte do
importador para tomar posse e exercer a sua propriedade. As duas empresas que apareceram
neste contexto, as firmas PAMESA DO BRASIL S/A ou a ELITE CERÂMICA S/A, ficaram
inertes, deveriam inclusive ter adentrado em juízo civil, pois a Recorrente responderia pelo dano
da perda junto a uma das duas.. Esta argumentação também foi apresentada na sua peça de
impugnação intitulada de inexistência de reclamação da carga pelo seu consignatário.
Porém, usou o tema para sustentar que sofreu cerceamento do direito para
exercício de sua defesa, logo ao ato administrativo fiscal está passivo de nulidade e menciona
alguns acórdãos deste CARF sobre o tema sem enumerá-los.
No seu tópico seguinte, denominado Inocorrência do Fato, alegou que o fato não
seria real, pois teria comprovado que a situação seria ilógica em face da não existência de
demanda contra si por parte do importador e que certamente a carga foi liberada junto com o
outro despacho aduaneiro etc por erro de preenchimento no sistema de importação.
No terceiro e último item da defesa intitulado erro no cálculo da multa imposta a
recorrente abreviadamente diz que a penalidade imposta seria o valor de um mil reais
multiplicado por item extraviado, que sendo assim a fiscalização fez uma contagem da existência
no container MEDU1356576 que continha 444 caixas, de produtos consignados à importadora
PAMESA DO BRASIL S/A, que. segundo o DL 37/66, art. 107, inciso VII, alínea a, determina
tal aplicação do valor por volume depositado em local ou recinto sob controle aduaneiro, que não
seja localizado, mas que a carga sequer foi desovada e sendo assim haveria um único item a ser
cobrado pelo container unicamente sendo a sua divida de um mil reais.
Voto
Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.
Quanto ao mérito deste Recurso Voluntário trouxe basicamente :
A) Preliminar de Mérito: Ausência de Busca Pela Verdade Real
Adentrou o interessado em questionamento inicial, como matéria preliminar, que
a autoridade aduaneira não foi questionada pela interessada na importação, importadora
PAMESA DO BRASIL S/A, a consignatária da mercadoria, que estava sob o abrigo CE
07005184882492,. bem como a própria Recorrente não procurada por prejuízos causas por si,
para ambos informarem sobre pelo pseudo sumiço do container MEDU1356576, que continha
444 caixas de produtos.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.035 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724308/2010-22

Que tal omissão representa algo a se estranhar, pois existe um valor comercial da
carga desaparecida, sendo que em uma situação normal seria indubitável que nenhuma empresa
deixaria de reclamar pela carga não entregue contra a Recorrente.
Daí discorre que aquela autoridade aduaneira, com certa estranheza, nada fez para
investigar tais fatos, sendo que seu silêncio afrontaria o princípio da busca material pela verdade
real.
Não poderá a Recorrente querer que o fiscal seja um instrumento de investigação,
mesmo na área administrativa, que lhe produzam provas a favor da interessada, enquanto exercer
seu trabalho de pesquisa e controle aduaneiro.
A busca ou procedimentos fiscais poderão ou não servir a favor da Recorrente
certamente, mas na presente situação não foi o caso neste processo administrativo, que por fim
capitulo a penalidade a seu desfavor e capitulou a penalidade.
Tal argumento não poderá prevalecer neste caso por dois fatores.
Em primeiro lugar a autoridade aduaneira dentro de sua jurisdição, zona primária
alfandegada, exerce o controle da entrada e saída de bens, veículo e pessoas das áreas de
interesse do Estado, para acompanhar se todos os atores, que atuam no cenário do comercio
exterior brasileiro, tais como , importadores, exportadores e demais intervenientes com suas
atividade logísticas, como é o caso da Recorrente, estão de fato a cumprir determinações
previstas no Regulamento Aduaneiro atualmente, Decreto no 6.759/06, no seu artigo 15:
. “Art. 15. O exercício da administração aduaneira compreende a fiscalização e o
controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários
nacionais, em todo o território aduaneiro (Constituição, art. 237).
Parágrafo único. As atividades de fiscalização de tributos incidentes sobre as
operações de comércio exterior serão supervisionadas e executadas por Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil (Lei no 5.172, de 1966, arts. 142, 194 e 196; Lei no 4.502,
de 1964, art. 93; Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, art. 6o, com a redação dada
pela Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, art. 9o).(Incluído pelo Decreto no 7.213,
de 2010).”
Sendo que atividade de controle e fiscalização é de exclusiva competência daquela
autoridade aduaneira e não se submete as vontades dos que sofrem tal ação, segundo o artigo 17:
Art. 17. Nas áreas de portos, aeroportos, pontos de fronteira e recintos alfandegados,
bem como em outras áreas nas quais se autorize carga e descarga de mercadorias, ou
embarque e desembarque de viajante, procedentes do exterior ou a ele destinados, a
autoridade aduaneira tem precedência sobre as demais que ali exerçam suas
atribuições (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 35). (Redação dada pelo Decreto no 7.213,
de 2010).
§ 1o A precedência de que trata o caput implica:
.II - a competência da autoridade aduaneira, sem prejuízo das atribuições de outras
autoridades, para disciplinar a entrada, a permanência, a movimentação e a saída de
pessoas, veículos, unidades de carga e mercadorias nos locais referidos no caput, no
que interessar à Fazenda Nacional.(Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.035 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724308/2010-22

Nesta caso específico, a fiscalização usou dos recursos que dispunha em área
primária de sua exclusiva competência e responsabilidade e constatou um descontrole por parte
da Recorrente, que permitiu que mercadorias estrangeiras, sob sua guarda e responsabilidade não
estivesse mais consigo, sem conseguir inclusive materializar prova que comprovasse para quem
entregou ou processo legal de internação ao entender do fisco.
Logo querer a Recorrente impor a autoridade aduaneira o que ela deveria ou não
realizar em termos de procedimento, como quis não se aplica.
Quem deveria produzir a prova a seu favor seria a própria empresa autuada, por
meio de documentos contábeis, notas de serviço, controles internos, tais como câmeras de
imagem, informações ou declarações dos seus prepostos ou qualquer outro tipo de prova
aplicável para sustentar o argumento de sua defesa para comprovar que a mercadoria não foi
extraviada etc.
A princípio a autoridade aduaneira, que inclusive realizou procedimentos de
auditoria, achou por bem e o fez dentro do legítimo dever e poder de controlar as atividades
ocorridas neste local alfandegado em nome do Estado.
Sendo assim. não prevaleceria tal dúvida trazida que houve uma inércia por parte
do fisco por não buscar uma melhor compreensão dos fatos narrados por si neste auto de infração
, ora combatido .
A segunda colocação que desfavorece o argumento da defesa é o próprio preceito
trazido para matéria de Direito Administrativo, em tema aduaneiro, denominado busca pela
verdade real.
Tal preceito pertence especificamente ao ramo do Processo do Direito Penal e
aqui não pode fazer suas vias, para querer invalidar o resultado do trabalho fiscal, em matéria
própria de Direito Administrativo e/ou Tributário na seara do Direito Aduaneiro..
O Direito Aduaneiro, tem penalidades administrativas próprias prescritas, por
normas específicas, que determinam a suas aplicações e até aqui neste processo assim foram
feitos em consonância a sua estrita legalidade..
No caso em concreto trata-se de penalidade pecuniária objetiva, onde foi
constituída em nome dos interesses fazendários, por competência legal, de exclusiva autoria e
responsabilidade do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, conforme rezam o arcabouço
jurídico aplicáveis, supracitados, ao controle do comércio exterior.
E não pode a defesa querer emigrar com tal princípio do Direito do Processo
Penal e aplicar ao outro ramo do Direito, contra a atividade de exclusiva competência do Estado
que investe a autoridade fiscal, para tal fim segundo ditames bem específicos previsto no
Decreto no 70.235/72, que acabam por se impor ao rito deste processo.
E neste argumento nada foi provado que a fiscalização aduaneira tenha ido na
contramão da supracitada norma.
A recorrente somente faz meras presunções até este ponto, que não conseguem
trazer magnitude suficiente para aceitar o pedido de nulidade deste auto de infração..
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.035 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724308/2010-22

Por sinal,. o tema poderia ser direcionado, aos julgadores a quo, pois estes a
principio tem interessem em decidir dentro do seu próprio convencimento, mas não se aplicaria
o princípio trazido pela Recorrente a eles, pois existe outro princípio mais apropriado a busca da
verdade material.
A busca da verdade material tem sua aplicação no rito processual ou direito
adjetivo fiscal, previsto no Decreto 70.235/72, onde traz possibilidade para autoridade julgadora
solicitar diligência para concretizar a sua livre convicção, por meio inclusive de provocação da
parte, segundo os artigos . 16, inciso IV e seu § 1o, . 18, 20.
Por outro lado, na peça de impugnação e neste Recursos Voluntário a Recorrente
em nada se manifestou para poder debelar a aplicabilidade do DL no 37/66, em seu artigo 107,
inciso II, alínea “a”, quando se materializou com a lavratura deste auto de infração, que rege-se
também segundo os preceitos do Decreto no 70.235/72.
Sendo assim o argumento trazido não se aplicará para anular o ato administrativo
fiscal que se conjugar
B) Inocorrência do Fato Narrado
Agora a Recorrente sustentou que os fatos trazidos neste auto de infração não
retratam a realidade descortinada no Auto de Infração, pois sustentou ao contrário, que as
mercadorias estrangeira, não estariam extraviadas.
Afirmou que houve a saída do container, que denominou em sua defesa de
volume, no dia 06/11/2008, às 15:11, e o consignatário do volume esquivou-se a apresentar
qualquer informação útil para o deslinde da causa, e o armador apresentou um novo BL, com
novo consignatário, que não foi intimado para prestar informações e que assim mesmo o Fiscal
entendeu por bem lavrar o auto de infração recorrido.
E como principal prova deste fato seria a assertativa do própria autoridade
aduaneira que está no relatório fiscal e replicada em sua peça as fls. 31
"Intimado a apresentar documentos relativos ao CE 070805184882492, conforme
TERMO DE INTIMAÇÃO ALFSPE/SAVIG n° 061/2010, o consignatário e importador,
PAMESA DO BRASIL, informa que desconhece a situação da carga e,
equivocadamente, diz que a carga está destinada a ELITE CERÂMICA S/A. Esta, na
verdade, aparece apenas como "notify", como se vê no conhecimento de carga
apresentado. Não há, assim, qualquer razão em se afirmar que a carga se destina à
ELITE CERÂMICA S/A, quer se considere o CE ou conhecimento de carga
(MSCUVD06891 1).
Por fim, segue o auditor-fiscal para a conclusão dos fatos:
"Do que se apurou, podemos afirmar que a mercadoria chegada ao país a bordo do
navio MSC ROSARIA, amparada pelo CE 070805184882492 e conhecimento de carga
MSCUVD068911, e cuja presença/existência foi afirmada no SISCOMEX
IMPORTAÇÃO, não mais se encontra depositada no recinto alfandegado administrado
por TECON SUAPE S/A. Não existe, por outro lado, o correspondente documento que
ampare a saída da mercadoria do recinto, do que decorre logicamente o extravio da
mesma; também não há comprovação de que o importador a tenha recebido, por
engano ou má fé" Ainda, o CE n° 070805184882301 abarca 12 containeres, dentre eles
o MEDU1356576. Por coincidência, esta mesma unidade de carga consta do CE
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.035 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724308/2010-22

070805184882492. De mais a mais, a unidade de carga saiu do terminal alfandegado,
que não foi deslacrado, nem desovado.
E conclui em outro trecho de seu recurso voluntário, fls. 32:
Ora, a conclusão é lógica: se unidade de carga indicada no CE 070805184882492
constava, também, do CE n° 070805184882301, e este último foi liberado em sua
totalidade, é óbvio que a carga foi recebida pelo importador! Restando evidente que
não ocorreu, na realidade, os fatos narrados pelo auditor-fiscal responsável pela
lavratura do auto, pois este tem plena e inequívoca ciência de que o contêiner saiu da
alfândega lacrado, sem passar por vistoria. Ou seja, não houve segregação do seu
conteúdo, o que impõe concluir pela saída, também, da carga contida no CE
070805184882492.
Por tudo isto, conclui que a descrição dos fatos no A.I. deste caso são falho
infrigem o previsto no inciso III, art. 10 do Decreto no 70.235/72, que configura verdadeiro vício
material e consquentemente nulo o ato adminsitrativo.
Este raciocínio não está acompanhado das devidas provas, somente mais uma vez
há uma conjectura de que possivelmente a carga deste container foi entregue a empresa a
PAMESA DO BRASIL S/A que realizou o desembaraço aduaneiro com base no Conhecimento
de Transporte n°070805184882492, desembaraçada por meio da Declaração de Importação n°
08/1739024-8, em 06/11/2008, e que o conhecimento no070805184882301, e respectiva carga
que extraviou, não poderia ser vinculada a nenhuma DI, pois a mesma já estava sendo liberada
com aquela DI inicial. Que tudo foi uma confusão por erro de inclusão em sistemas nos controles
logísticos.
Sendo assim, não merece ser aceita para fins de cancelar o presente crédito fiscal
pois a prova da existência ou não deve ser do armazém, que inclusive assume que o container de
fato existe etc, mas a total falta de seus controles que atestem a saída real da carga levam por não
provar seus argumentos neste tópico..
C) Erro no Cálculo da Multa Imposta ao Recorrente
Neste último item a defesa argumenta que a contagem da mercadoria deve ser
realizada por volume constante do extravio em consonância ao que prevê o texto do inciso VII
do artigo 107, do DL no 37/66., que assim reza:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
VII - de R$ 1.000,00 (mil reais):
a) por volume depositado em local ou recinto sob controle aduaneiro, que não seja
localizado;
Como em seu entender as mercadorias sequer foram desovadas do container
MEDU1356576,que permaneceu lacrado, todas as mercadorias saíram em conjunto, com os
demais containers descritos no outro conhecimento de transporte no 070805184882492,
representando assim um único volume, que estava consignado a empresa importadora PAMESA
DO BRASIL S/A.. E que a melhor hermenêutica será aplicar o que prevê o artigo 112 do CTN:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.035 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724308/2010-22

Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos;
III- à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV- à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Sendo assim a interpretação correta para quantificar a pena aplicada deverá ser um
mil reais pelo volume, todo assim entendido o container e não as 444 autuadas pelo fisco contra
sí.
Esse argumentos poderiam ser corretos se a empresa importadora estive
internando como mercadoria o próprio container. Porém não foi este o fato.
É necessário traduzir sob a ótica aduaneira as formas de despacho tanto para o
container quanto para aquelas mercadorias.
Segundo a lei no 9.611/98 em seu artigo 26, é livre no País a entrada e saída de
unidades de carga. Este preceito legal foi replicado pela Instrução Normativa SRF no 285, de 14
de janeiro de 2003, art 5o Inc. V, que assim abordava:

Art. 5o Consideram-se automaticamente submetidos ao regime de que trata o artigo 4o:
V as unidades de carga estrangeiras, seus equipamentos e acessórios, inclusive para
utilização no transporte doméstico;
Por sua vez o artigo 4o capitulava:
Art. 4o Poderão ser submetidos ao regime de admissão temporária com suspensão total
do pagamento dos tributos incidentes na importação, os bens destinados:
O objetivo da norma supracitada é justamente sob a ótica aduaneira segregar os
procedimentos que seriam dispensados a unidade de carga e as mercadorias unitizadas ou ovadas
no seu interior. No caso do container trata-se de uma importação sob o regime de admissão
temporária e por aceno da lei citada nem declaração de importação, por consequente logica deve
ser realizado. Se o Brasil em consonância as normas internacionais editou a lei e Receita Federal
modelou o procedimento na sua forma mais simples fica muito cristalino que o Container é um
volume, assim considerado unidade de carga estritamente necessária as operações comercias e
logísticas universais.
O ímpeto da norma em comento aplicada sobre a Recorrente não foi utilizada para
penalizar a unidade de carga, mas o malfado controle aduaneiro das mercadorias que estavam
dentro do container em regime aduaneiro de admissão temporária.
As 444 caixas perfaziam obviamente cada uma um único volume, lógico que o
valor atribuído é uma presunção legal de R$ 1.000,00 por unidade extraviada. Com o total de
quantidade são 444 volumes de per si não resta outra forma de calcular que não 444 vez o valor
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.035 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724308/2010-22

mencionado que chega ao montante corretamente lavrado de R$ 444.000,00, em consonância ao
que determina alínea “a”, inciso VII, do artigo 107 do DL 37/66.
Quanto ao uso do CTN o mesmo não se aplica ao crédito lavrado neste processo
pois se trata de outra natureza jurídica, que não o direito tributário, mas sim de natureza de
penalidade administrativa.
É sabido que toda a matéria sob o controle logístico de mercadoria importada ou
exportada quanto aos controles executados pelo Estado brasileiro tem seu norte esculpido
naquelas normas de Direito Aduaneiro.
A aplicação de penalidade tem como objetivo punir a todos os intervenientes que
atuam nas operações logísticas de comércio exterior no Brasil a serem responsabilizados por
eventuais descumprimentos de regras de comportamento que enfraqueçam ou dificultem o pleno
e seguro controle aduaneiro no combate a qualquer tipo de risco, que possa prejudicar os
processos econômicos, sanitário e demais politicas pertinentes adotadas pelo Brasil.
Logo, as penalidades são meramente cobradas sobre todos aqueles que
desobedecem os ditames procedimentais aplicados ao descumprirem os controles de natureza
administrativa, fazer ou deixar de praticar atos determinados em nome da perfeita organização e
por fim controle das cargas estrangeiras, dos veículos e pessoas que se encontrem fisicamente em
local alfandegado de zona primária, sendo que no caso das mercadorias até o desembaraço por
parte do fisco federal.
Ficou claro neste ponto da peça da defesa que de fato a recorrente confundiu a
figura de uma penalidade, ao sustentar com um esforço hermenêutico, que transbordou
irrazoavelmente, para sustentar juridicamente que na verdade estaria implicitamente diante de
uma cobrança multa de enganosamente de natureza tributária.
Repisa-se os fatos narrados aqui neste auto de infração se deram única e
exclusivamente ,. pelo descumprimento dos controles meramente administrativos, sobre
procedimentos logísticos, em desconformidade as normas aduaneiras.
Acreditou erroneamente a Recorrente que a cobrança da presente multa calculada
tendo por base o exato valor determinado pelo citado DL 37/66 sobre todas a mercadorias ainda
estrangeiras extraviadas, de forma irregular, expressariam um quantum não de mera penalidade
tributária como figura acessória para pagamento de tributos, mas sim pela falta de comprovar a
condição que as mercadorias saíram sob sua armazenagem sem os devidos controles impostos
em matéria logística, que dizer administrativa.
Tal entendimento contrário ao que representa a real natureza do crédito fiscal
neste auto de infração não pode prosperar, pois a autoridade aduaneira utilizou com inteligência
a base legal no prevista na alínea “a”, inciso VII, do artigo 107, do DL no 37/66, que determina
a aplicação da penalidade administrativa ( aduaneira) do valor de R$ 1.000,00 por volume
depositado em local sob controle aduaneiro, que não seja localizado, como o caso ocorrido na
área primária sob responsabilidade desta Recorrente.
Nunca é demais lembrar que nesta operação armazenagem e extravio de carga
estrangeira sob responsabilidade da operadora logística TECON SUAPE, o fisco em nenhum
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.035 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724308/2010-22

momento fez menção aos tributos. Trata-se de rasa culpa comprovada e reconhecida inclusive
pelo próprio Recorrente implicitamente ao querer minimizar o pagamento do totalidade da
penalidade ao levar ao valor de R$ 1.000,00.
, Para espancar qualquer tentativa de utilizar o CTN neste processo deve-se de
maneira didática mencionar o que traz logo no início em seu artigo 3o, o nosso Código Tributário
Nacional:
“Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.”
Logo o que está sendo constituído neste processo administrativo fiscal
ADUANEIRO é um crédito em favor do erário público federal, por uma ato de
irresponsabilidade do interveniente no comércio exterior, TECON SUAPE, que interveem nas
atividades logísticas, para operar as armazenagens de cargas estrangeiras até que autoridade
aduaneira proceda o desembaraço, para posteriormente serem destinadas ou entregues ao
importadores, segundo o que prevê aquele artigo 511 e 515 do Regulamento Aduaneiro,
conforme assim rezam:
Art. 511. Desembaraço aduaneiro na importação é o ato pelo qual é registrada a
conclusão da conferência aduaneira (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 51, com a redação
dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 2o).
§ 2o Após o desembaraço aduaneiro de mercadoria cuja declaração tenha sido
registrada no Siscomex, será emitido eletronicamente o documento comprobatório da
importação.
Art. 515. Após o desembaraço aduaneiro, será autorizada a entrega da mercadoria ao
importador, mediante a apresentação dos seguintes documentos (Decreto-lei no 37, de
1966, art. 51, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 2o):
Sendo assim, os argumentos neste último item também não servem para afastar a
responsabilidade do operador TECON SUAPE pela responsabilidade do crédito fiscal lavrado
contra si, neste auto de infração, no seu montante integral, sem qualquer redução, por falta de
previsão legal e em consonância a legislação aduaneira nele contido.
Por todo exposto, voto no sentido de conhecer o presente recurso voluntário e
negar lhe o provimento.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.035 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724308/2010-22

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital